Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar instituída pelo sr. José Dantas dos Santos, Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao presente ato de alteração de pensão militar; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas em boa-fé pela sra. Priscilla Freire Dantas dos Santos, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. dê ciência do teor desta deliberação às sras. Geiza Dantas dos Santos, Jane Maria Dantas dos Santos, Janete Dantas dos Santos, Neusa Angelina da Silva e Priscilla Freire Dantas dos Santos no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação nos quinze dias posteriores; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado em relação à sra. Priscilla Freire Dantas dos Santos, permitido o pagamento dos proventos para as demais beneficiárias com base no soldo de Segundo-Tenente enquanto perdurarem os efeitos do Acórdão 132/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do Acórdão 132/2020-TCU-Segunda Câmara e confira prioridade à instrução do processo, tendo em vista a proximidade do prazo quinquenal previsto no § 2o do art. 260 do Regimento Interno.